Tribunal: TJPA
Processo: 0026155-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026155-63.2011.8.14.0301

APELANTE: UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOAO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, CRISTOVAO JAQUES BARATA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, CRISTOVAO JAQUES BARATA, JOAO CARLOS SARMANHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, UBIRACI DA ROCHA SIDRIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0026155-63.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES: CRISTOVÃO JAQUES BARATA, UBIRACI DA ROCHA SIDRIM,

JOÃO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 473/STF. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OU REVOGAR SEUS ATOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Cristovão Jaques Barata, Ubiraci da Rocha Sidrim, João Carlos Sarmanho, Carlos Alberto da Trindade e Souza, e pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta contra o Estado do Pará. Os apelantes, servidores públicos, pleiteavam a anulação de atos administrativos que resultaram em suas demissões, com reintegração aos cargos e pagamento de verbas não recebidas, além de indenização por danos morais e materiais. A ação questiona a demissão dos servidores com base na violação ao art. 208 da Constituição Federal de 1967 e a alegação de prescrição e decadência do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade no julgamento antecipado da lide sem instrução probatória; (ii) saber se houve prescrição ou decadência na anulação do ato administrativo; e (iii) se houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica; (IV) se os apelantes preenchiam os requisitos do art. 208 da CF/1967 para reintegração aos cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível nos termos do art. 355 do CPC quando as provas documentais são suficientes, não sendo necessária instrução probatória adicional.

A Administração Pública tem o poder de autotutela para anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme a Súmula 473 do STF, afastando a prescrição ou decadência.

Os apelantes não cumpriram os requisitos do art. 208 da Constituição de 1967, com a redação da EC nº 22/82, que exigia cinco anos de exercício como substitutos até 31.12.1983 para a efetivação nos cargos. Portanto, as nomeações são ilegais.

O princípio da segurança jurídica não convalida atos administrativos manifestamente ilegais. No caso, os apelantes foram demitidos por ato de autotutela administrativa devidamente fundamentado.

Não há evidências de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os apelantes foram devidamente notificados e tiveram oportunidade de apresentar suas defesas nos processos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais independentemente de prazo prescricional ou decadencial, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Nomeações em serventias judiciais, antes da CF/1988, que não cumprem os requisitos do art. 208 da Constituição Federal de 1967 são nulas.

O princípio da segurança jurídica não protege atos administrativos manifestamente ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIII, LIV, LV e LVII; CF/1967, art. 208 (com redação da EC nº 22/82); CPC, arts. 355 e 487, I; Constituição do Estado do Pará, art. 308.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, RE 701993, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.08.2013; STJ, REsp 1.310.857, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.11.2014.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. S
essão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0026155-63.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES: CRISTOVÃO JAQUES BARATA, UBIRACI DA ROCHA SIDRIM,

JOÃO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
CRISTOVÃO JAQUES BARATA, UBIRACI DA ROCHA SIDRIM,

JOÃO CARLOS SARMANHO, CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que JULGOU IMPROCEDENTE a
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Os apelantes propuseram a presente ação judicial, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do procedimento administrativo que resultou na demissão dos autores, bem como do ato administrativo que formalizou a referida demissão. No mérito, requerem a reintegração dos demandantes aos seus cargos de origem, com a consequente condenação do réu ao pagamento das verbas remuneratórias que deixaram de ser percebidas desde a data do desligamento, além de pleitearem indenização por danos morais e materiais em virtude dos prejuízos sofridos em decorrência dos atos impugnados.

O Magistrado
a quo
julgou totalmente improcedente o pedido dos autores e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Os requerentes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. ID 2454409.

O requerente
CRISTOVÃO JAQUES BARATA
interpôs recurso de apelação, aduzindo que o julgamento antecipado do mérito ofendeu o art. 357 do CPC.

Informou que o apelante foi nomeado para exercer a função e Escrevente Juramentado em 05.07.1978, onde permaneceu até a sua nomeação para exercer em caráter definitivo o cargo de Escrivão em 30.09.1988, tendo sido devidamente efetivado em seu cargo por ato do Chefe do Executivo Estadual.

Relata que em 2009 a Presidência do Tribunal de Justiça dispensou o apelante de suas funções ao argumento de que não preenchia os requisitos do art. 208 da CF de 1967, com redação da EC nº. 22/1982.

Alega o apelante a nulidade do ato administrativo em razão a violação do prazo prescricional/decadencial. Afirma que houve prescrição/decadência administrativa.

O apelante argumenta ainda, que preencheu os requisitos estabelecidos pelo art. 208 da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/82, tendo em vista que foi nomeado, em 05 de julho de 1978, para o cargo de escrevente juramentado da serventia judicial então titularizada pela Sra. Maria Diva Barata. Ademais, ressalta que lhe foi atribuída a competência para substituir a titular em casos de ausência, falta ou impedimento, o que evidencia sua condição de substituto naquela serventia por período superior a cinco anos, até 31 de dezembro de 1983.

Sustenta a nulidade do ato administrativo emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de violação aos incisos XXXVI, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 37 da mesma Carta Magna e ao art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/1988. Alega que não lhe foi oportunizado o conhecimento prévio acerca do objeto do processo administrativo, além de afirmar que não se verifica a demonstração inequívoca de inconstitucionalidade que justifique o afastamento do princípio da segurança jurídica, o qual resguarda o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Ressalta que no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988 exercia a titularidade do cartório do 6º Ofício do Cível e Comercio da Capital, por decreto assinado pelo Exmo. Governador do Estado à época, depois do devido processo legal, que o comprovou apto, nos termos do art. 208 da EC/82, considerando a vacância do cargo pela aposentadoria da então escrivão vitalícia.

Afirma que restando demonstrada a ilegalidade dos atos que precederam a demissão do apelante, e do próprio ato demissional, deve o servidor ser reintegrado ao cargo e a Administração Pública condenada ao pagamento dos salários, custas e outras vantagens do tempo em que esteve afastado.

Pleiteia ainda a indenização por danos morais.

Afirma que não há que se falar em autotutela (revisão) do ato administrativo pelo próprio Poder que o emitiu, pois o ato administrativo anulado pelo TJPA foi exarado pelo Poder Executivo (Governador do Estado do Pará) e não pelo próprio Poder Judiciário.

Assim, pleiteia:

Preliminarmente, requer a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a indispensável instrução probatória. Alternativamente, pugna pelo provimento da apelação, com a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo, bem como do ato de demissão, determinando-se a reintegração do apelante ao cargo anteriormente ocupado. Além disso, requer a condenação do apelado ao pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a data do afastamento preventivo, a título de danos materiais, bem como a fixação de indenização por danos morais.

Os requerentes
UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO E CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA
interpuseram recurso de apelação (ID 2454411), aduzindo:

Que em 05.08.2011 os apelantes ingressaram com Ação anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de Reintegração, Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada, requerendo a imediata reintegração dos apelantes aos seus respectivos cargos, ante a suposta ilegalidade da demissão dos mesmos e o perigo da demora.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito, o que gerou o presente recurso.

Os apelantes alegaram, no mérito recursal, que suas nomeações são constitucionais, nos termos do art. 208 da Constituição Federal de 1967.

Asseveram que com relação ao apelante UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, o mesmo foi nomeado em 25.07.1961 para exercer o cargo de Escrevente Juramentado junto ao Cartório Distribuidor, Contador e Partidor do Juízo da Capital pelo Dr. WASHINGTON COSTA CARVALHO, Juiz de Direito da 10ª Vara e Diretor do Fórum Cível a época, conforme requerido pela então titular do cartório, Sra. Inês Corrêa de Miranda, tudo de acordo com normativo constitucional preconizado no art. 208 da CF/1967.

Com relação ao apelante JOÃO CARLOS SARMANHO, o mesmo foi nomeado em 20.08.1964 como Escrevente Juramentado junto ao Cartório de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital pelo Dr. ROBERTO CARDOSO FREIRE DA SILVA, Juiz de Direito da 8ª Vara da Comarca da Capital, Diretor do Fórum a época. O processo ocorreu conforme requerido pelo Sr. HEBAL SARMANHO, tudo em conformidade com o disposto no art. 208 da CF/67, acrescido da EC nº. 22/82 c/c §1º do art. 187 da Resolução nº. 7 do Código Judiciário de 1972.

Por sua vez, quanto a situação funcional do apelante CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA, tem-se que o mesmo foi nomeado em 08.09.1976 para exercer o cargo de Escrevente Juramentado junto ao Cartório do 5º Ofício Cível da capital pelo Dr. PEDRO PAULO MARTINS, Juiz de Direito da 3ª Vara e Diretor do Fórum Cível de Belém, à época. O processo ocorreu conforme requerido pelo Titular do Cartório, Sr. RAIMUNDO NONATO TRINDADE FILHO, tudo em conformidade com o disposto no art. 208 da CF/67, acrescido da EC nº. 22/82 c/c §1º do art. 187 da Resolução nº. 7 do Código Judiciário de 1972.

Alega que o §1º do art. 187 da Resolução nº. 7 do Código Judiciário de 1972, vigente à época, dispunha que o Escrevente Juramentado poderia, independente de homologação, substituir o Escrivã titular, na falta, ausência e impedimento ocasional, sendo cristalina a legislação em suas disposições, ou seja, o documento que comprova o exercício da substituição é a própria Portaria de nomeação de escrevente juramentado, pois a Resolução considera o escrevente como substituto, independente de homologação.

Afirmam que para alcançar o respectivo direito pleiteados pelos apelantes, os mesmos teriam que ser nomeados escreventes antes de 31 de dezembro de 1978, o que seria o caso dos mesmos, posto que suas nomeações se deram nas datas de 25.07.1961, 20.08.1964 e 28.09.1976.

Esclarece que a norma vigente à época estabelecia condições cumulativas para que o substituto fosse efetivado no cargo de Titular da Serventia, quais sejam:
o substituto deveria ter sido investido nessa condição na forma da lei; na condição de substituto, contar com pelo menos cinco anos de exercício das atividades na mesma serventia até 31.12.1983; ter ocorrido à vacância da serventia até 05.10.1988, data em que se tornou expressa na Constituição a exigência de concurso para o ingresso na atividade notarial e de registro
.

Os apelantes afirmam que preenchem os requisitos mencionados, alegam que possuíam o tempo necessário como escreventes juramentados, que exerciam a função de substituto do escrivão titular, bem como tiveram suas nomeações como titulares em datas anteriores a data limite 05.10.1988.

Argumentam que não há qualquer ilicitude nas nomeações dos apelantes, expedidos e assinados por diferentes Governadores à época, tendo em vista que após o ano de 1967, fora acrescido pela Emenda Constitucional nº. 22 de 29.06.1982, o art. 208 à CF/1967, cujo seu teor dispõe: “FICA ASSEGURADO AOS SUBSTITUTOS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E DO ‘FORO JUDICIAL’, NA VACÂNCIA, A EFETIVAÇÃO, NO CARGO DE TITULAR, DESDE QUE, INVESTIDO NA FORMA DA LEI, CONTEM OU VENHAM A CONTAR CINCO ANOS DE EXERCÍCIO, NESSA CONDIÇÃO E NA MESMA SERVENTIA, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1983.”

Assim, pleiteiam o provimento do recurso para que seja reformada a sentença do apelado, para que sejam deferidos os pedidos da inicial, restituindo o direito dos apelantes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos recursos de apelação.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID 2454413), sustentando que os atos administrativos anulados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decorrem de decretos datados dos anos de 1984, 1985 e 1988, os quais produziram efeitos por mais de 20 anos e se encontram em plena vigência administrativa, o que teria provocado a estabilização das relações jurídicas por eles emanadas. Defende o Parquet que não restou configurada a má-fé por parte dos apelantes, tampouco do Estado.

Alega o recorrente que o reconhecimento da nulidade arguida acarreta violação à estabilidade das relações jurídicas, em prejuízo dos interesses de boa-fé, comprometendo um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Nessa linha, aduz que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de revisar os seus atos viciados, o administrado não pode permanecer indefinidamente sujeito ao poder de autotutela do Estado, tendo em vista que, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, sendo a imprescritibilidade uma exceção.

Argumenta, ainda, que, no presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu que o ato de nomeação dos demandantes contrariava o ordenamento jurídico, afastando a aplicação da prescrição, por tratar-se de ato nulo em razão do não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 22 (art. 208 da CF/1967) pelos ex-servidores. Todavia, segundo o Ministério Público, ainda que houvesse vício na nomeação dos demandantes ou inadequação à norma vigente à época, não seria razoável o afastamento definitivo dos autores, considerando-se o longo lapso temporal decorrido entre a nomeação e o afastamento.

Ressalta, por fim, que a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, firmou entendimento no sentido de que servidores que assumiram a titularidade de cartórios antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 teriam direito à permanência no cargo como servidores estatizados, nos termos do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que garante o direito adquirido aos titulares de serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos atuais ocupantes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos administrativos da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que determinaram o afastamento definitivo dos demandantes, reintegrando-os às suas funções.

O Estado do Pará se manifestou reiterando e ratificando os termos das contrarrazões já apresentadas nos autos.

A Procuradoria de Justiça se manifesta ratificando os termos das razões da apelação interposta pelo Ministério Público de 1º Grau, no sentido de reformar a sentença de mérito proferida pelo Juiz a quo, julgando procedente a ação no sentido de declarar a nulidade dos atos administrativos que determinaram o afastamento definitivos dos demandantes, reintegrando-os as suas funções.

O feito foi distribuído a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, ID 2654784, a qual se declarou suspeita por motivo de foro íntimo.

Os autos foram remetidos ao Des. Roberto Gonçalves de Moura, que determinou a remessa dos autos à Desa. Diracy Nunes Alves, em razão da prevenção.

A Desa. Diracy Nunes Alves declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo e determinou a redistribuição do feito.

Os autos foram redistribuídos ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que determinou a redistribuição do feito ao Desembargador que antecedeu sua relatoria. ID 5297265.

Os autos retornaram ao Des. Roberto Gonçalves de Moura que determinou a intimação do Estado do Pará para se manifestar quando ao interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação.

O Estado do Pará não apresentou interesse na realização de audiência de conciliação.

O apelante CRISTÓVÃO JAQUES BARATA peticionou requerendo a suspensão do feito até que sejam esgotadas todas as tentativas de solução extrajudicial da demanda.

O Des. Roberto Gonçalves de Moura declarou seu impedimento para atuar na relatoria do presente feito e determinou o encaminhamento os autos à Vice-Presidência para providências devidas.

A Vice-Presidência determinou a redistribuição do feito à minha relatoria.

Os apelantes UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO e CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA peticionaram nos autos, requerendo a inclusão do feito na Semana de Conciliação.

Diante do pleito supramencionado, determinei a intimação do Estado do Pará para se manifestar, no prazo de 05 dias.

Conforme certidão constante no ID 22802985, o Estado do Pará não apresentou manifestação.

Os autos foram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de três recursos de apelação interpostos por
Cristovão Jaques Barata
,
Ubiraci da Rocha Sidrim
,
João Carlos Sarmanho
,
Carlos Alberto da Trindade e Souza
, e pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por Danos Materiais e Morais, e Pedido de Tutela Antecipada
, proposta em face do
Estado do Pará
.

Os apelantes, servidores públicos, questionam a legalidade de procedimentos administrativos que resultaram em suas demissões, solicitando a anulação dos atos administrativos com a consequente reintegração aos cargos anteriormente ocupados. Além disso, pleiteiam o pagamento das verbas não recebidas desde o afastamento e indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo magistrado a quo julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a legalidade dos atos administrativos impugnados e afastando as alegações de nulidade e de violação de direitos adquiridos pelos apelantes. Contra essa decisão, foram interpostos os presentes recursos de apelação.

PRELIMINAR
.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de
nulidade da sentença por julgamento antecipado
, aduzida pelo apelante Cristovão Jaques Barata. O recorrente sustenta que o magistrado a quo teria violado o disposto no art. 357 do CPC ao julgar o mérito da causa sem a devida instrução probatória.

No entanto, essa preliminar não merece acolhida. O processo encontrava-se suficientemente instruído, sendo a matéria eminentemente de direito.

O julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355 do CPC, é plenamente cabível quando a questão de mérito puder ser decidida em face das provas documentais já colacionadas aos autos, como ocorreu no presente caso.

A análise do ato administrativo impugnado envolve questões objetivas relacionadas à legalidade da demissão dos servidores, com base em fatos incontroversos e documentos já anexados aos autos. Não se vislumbra, portanto, a necessidade de dilação probatória, restando afastada a alegada nulidade processual.

Sendo assim, passo a análise das teses meritórias apresentadas pelos apelantes.

Apelação de CRISTOVÃO JACQUES BARATA.

O apelante sustenta que o ato demissional teria sido emitido em desacordo com o prazo prescricional/decadencial aplicável. No entanto, tal argumento não merece prosperar. Como bem assentado na decisão de primeira instância, a Administração Pública goza do poder de autotutela, que lhe permite rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, independentemente de prazo decadencial, conforme entendimento sedimentado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OU REVOGAR SEUS ATOS. SÚMULA 473/STF. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.8.2011. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, desde que observado o devido processo legal, conforme disposto na Súmula 473/STF: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos, a apreciação judicial. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RE: 701993 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 DIVULG 26-08-2013 PUBLIC 27-08-2013)

Conforme se observa o princípio da autotutela da Administração Pública, confere à Administração o poder de anular seus próprios atos quando estes são ilegais, sem que esteja sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais, desde que observados os direitos adquiridos e o devido processo legal.

A argumentação do apelante, que defende a invalidade do ato demissional por suposta superação do prazo prescricional/decadencial, não prospera à luz desse princípio. A Administração Pública, ao identificar ilegalidades em seus atos, não está vinculada a prazos específicos para corrigir essas falhas, salvo quando houver direito adquirido ou outra garantia legal que exija a observância de determinado prazo.

A decisão de primeira instância corretamente aplicou a Súmula 473 do STF, que estabelece que a Administração pode anular atos ilegais porque estes não geram direitos, ou revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos já adquiridos. Assim, a nulidade de atos administrativos com vícios de ilegalidade produz efeitos retroativos ("ex tunc"), como se nunca tivessem existido, salvo em relação a terceiros de boa-fé, para os quais é possível a proteção jurídica.

Portanto, o ato de nomeação do apelante, sendo eivado de ilegalidade, poderia ser anulado pela Administração Pública independentemente do prazo, não havendo que se falar em prescrição ou decadência nesse caso específico.

O apelante argumenta ainda que sua demissão violou os incisos XXXVI, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, alegando que não lhe foi oportunizado o conhecimento prévio acerca do objeto do processo administrativo e que o ato demissional afrontou o princípio da segurança jurídica, que protege o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Contudo, ao se analisar os autos, constata-se que o processo administrativo seguiu rigorosamente os trâmites legais, assegurando ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o devido processo legal. O apelante foi devidamente notificado sobre o andamento do processo e teve a oportunidade de apresentar sua defesa em todas as fases pertinentes. Não há, portanto, qualquer demonstração de violação aos direitos constitucionais por ele invocados.

Quanto ao princípio da segurança jurídica, é importante ressaltar que tal princípio não pode ser utilizado para convalidar atos administrativos que sejam manifestamente ilegais. De acordo com a jurisprudência de Tribunais superiores, a Administração Pública tem o dever de rever seus atos quando houver identificação de irregularidades.

Segue entendimento dos Tribunais Superiores:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão.
Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional.
Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política.
Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica
. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2.
O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal
, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (STF - RE: 817338 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/07/2020) (Negritei a parte que interessa).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NA FUNÇÃO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REQUISITO NÍVEL SUPERIOR. SÚMULAS 346, 473 E 685 DO STF. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a atuação da administração pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Em obediência ao princípio da legalidade, à administração pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os em qualquer caso, observando o devido processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu no presente caso.
2.
A administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF
. 3. O reenquadramento de servidores de nível médio para o nível superior viola, igualmente, os termos da Súmula 685/STF: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 39619 MS 2012/0247427-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020) (Negritei)

No presente caso, a nomeação do apelante violou expressamente o disposto no art. 208 da Constituição Federal de 1967, o qual, após a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982, assegurava a efetivação apenas de substitutos de serventias extrajudiciais e do foro judicial, sob condições específicas, que não se aplicam ao apelante. Dessa forma, a efetivação de servidor em cargo público sem o devido concurso é expressamente vedada.

Adicionalmente, o art. 308 da Constituição Estadual do Estado do Pará reforça a vedação à concessão de estabilidade a servidores admitidos sem concurso público, ao estabelecer que "
ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual
".

O mencionado dispositivo deixa claro que qualquer ato que visasse garantir a estabilidade ao apelante, sem a prévia aprovação em concurso público, seria nulo de pleno direito.

Portanto, considerando a expressa vedação constitucional tanto na esfera federal quanto estadual, o ato demissional do apelante encontra-se plenamente amparado pela legalidade e pela necessidade de preservação do interesse público, uma vez que a Administração Pública tem o dever de rever e corrigir atos que contrariem os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade.

Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 22 de 1982, foi assegurada a efetivação dos substitutos de serventias judiciais ou extrajudiciais que contassem com cinco anos de exercício até o dia 31 de dezembro de 1983. Este dispositivo objetivava garantir a estabilidade daqueles que, sem concurso público, ocupavam interinamente cargos de titularidade nas referidas serventias, desde que observados os requisitos legais estabelecidos.

No caso em questão, verifica-se que o apelante foi nomeado para o cargo de Escrevente Juramentado do 4º Ofício Cível no ano de 1978 e, posteriormente, em 30.09.1988 foi nomeado ao cargo de Escrivão titular do 6º Ofício da Comarca de Belém.

Assim, embora o apelante tenha alegado o direito à estabilidade com base no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, ele não demonstrou ter cumprido o requisito temporal de cinco anos de exercício como substituto na mesma serventia até a data limite estabelecida, o que inviabiliza sua pretensão de efetivação no cargo.

Art. 208 da CF/67- Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contém ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (Redação da pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982).

O ora apelante era escrevente juramentado do 4º Ofício Cível, e posteriormente foi nomeado Titular do 6º Ofício da Comarca de Belém, portanto não se trata da mesma serventia, e ainda, é importante ressaltar que a titularização somente ocorreu no ano de 1988, data posterior a prevista na lei supratranscrita, de forma que não preenche os requisitos necessários para a convalidação da titularização.

Além do mais, a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 308, de forma clara e expressa, determinou a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato administrativo ou legislativo que concedesse estabilidade a servidores admitidos sem concurso público, após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987.

Art. 308. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual.

Esse dispositivo reforça o princípio constitucional do concurso público como requisito indispensável para o ingresso e a permanência no serviço público, assegurando a legalidade dos atos administrativos voltados para a regularização da situação funcional dos servidores.

No presente caso, a nomeação do apelante para o cargo de Escrivão, em 30.09.1988, sem o devido concurso público, configura situação incompatível com os princípios constitucionais e com as normas estaduais vigentes, especialmente o artigo 308 da Constituição Estadual do Pará. Assim, a demissão do apelante não apresenta qualquer vício de legalidade ou inconstitucionalidade, estando em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ademais, é descabida a alegação de que a Resolução 023/2007-GP-TJPA redefiniu as competências das varas da Comarca de Belém, alterando a competência do Cartório do 4º Ofício Cível, para a atual 6º Ofício Cível. A resolução mencionada que redefiniu as competências das varas foi publicada em 14.06.2007, portanto em data muito posterior a nomeação do apelante.

Portanto, conclui-se que o ato de demissão do apelante é legítimo e encontra pleno respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, não cabendo acolhimento ao pleito recursal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, verifica-se que o apelante não conseguiu comprovar a existência de qualquer ato ilícito praticado pela Administração Pública que pudesse fundamentar a condenação requerida. Para que se configure o dever de indenizar, faz-se necessário que o ato praticado pela Administração seja ilícito, ou seja, contrário ao direito, violando normas ou causando dano injusto a outrem.

No presente caso, a demissão do apelante resultou de ato legal, conduzido em estrita observância às normas constitucionais e aos princípios que regem a Administração Pública, como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não houve, portanto, qualquer afronta a direitos subjetivos que pudesse gerar a obrigação de compensação financeira. Em suma, o ato de demissão se deu em conformidade com a lei e não enseja o dever de indenizar, já que inexiste conduta ilícita por parte da Administração.

Desta forma, o recurso de apelação interposto por CRISTIVÃO JACQUES BARATA segue desprovido.

Recurso de apelação interposto por

UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO E CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA.

Os apelantes fundamentam suas pretensões no art. 208 da Constituição Federal de 1967, que, com a redação da Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurava aos substitutos das serventias judiciais e extrajudiciais a efetivação no cargo de titular, desde que o substituto contasse com cinco anos de exercício, na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.

No entanto, cabe destacar que a análise das situações funcionais dos apelantes deve observar o conjunto normativo que rege o ingresso nos cargos de serventias públicas, especialmente o art. 208 da Constituição Federal de 1967 e art. 308 da Constituição Estadual do Estado do Pará, as quais preveem as condições necessárias para a concessão de estabilidade sem a exigência de concurso público para a investidura em tais cargos.

Da análise individual de cada apelante, temos:

O apelante
Ubiraci da Rocha Sidrim
foi nomeado escrevente juramentado em 1961 e efetivado como titular do Cartório Contador, Distribuidor e Partidor do Juízo da Capital por decreto governamental em 17.04.1984, após a vacância do cargo com a aposentadoria do titular.

Contudo, conforme a legislação vigente à época, o art. 208 da CF/1967 exigia que o substituto tivesse exercido o cargo por cinco anos na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983. Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha exercido as funções de substituto titular por tal período antes dessa data.

Além disso, a efetivação posterior a 31.12.1983, conforme o próprio decreto governamental datado de 1984, revela violação ao dispositivo constitucional mencionado. Ademais, o art. 206, §2º, da CF/1967, introduzido pela EC nº 7/1977, que vigorou até a promulgação da Constituição Federal de 1988, vedava a efetivação de servidores sem concurso público nas serventias não remuneradas pelos cofres públicos, o que afasta qualquer possibilidade de legalidade no ato de sua efetivação.

§ 2º
Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977)

Com relação ao apelante
JOÃO CARLOS SARMANHO,
temos que o mesmo foi nomeado escrevente juramentado do Cartório de Acidente de Trabalho em 20.08.1964 e efetivado como titular do Cartório do 10º Ofício da Capital em 1988, após a aposentadoria do titular.

No entanto, em 25.02.1987 o apelante foi designado para responder pelo Cartório do 10º Ofício da Capital, em razão da aposentadoria de Titular. Em 03.03.1988 o apelante foi efetivado como Escrivão titular do Cartório do 10º Ofício.

Conforme verificado a vacância do cargo titular somente ocorreu em 1987, ou seja, após o prazo estabelecido pelo art. 208 da CF/1967 (
Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contém ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. - Redação da pela Emenda Constitucional nº 22, de 1982
). Portanto, o apelante não preencheu o requisito de cinco anos de exercício como substituto titular na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983, o que torna a sua nomeação em desconformidade com a norma constitucional vigente à época.

Além disso, a nomeação ocorreu em 03.03.1988, portanto durante o período da Assembleia Constituinte o que era vedado pelo art. 308 da Constituição Estadual do Pará.

Art. 308. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor, admitido sem concurso público, da administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual.

Com relação ao apelante
CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA,
verifico que o mesmo foi nomeado escrevente juramentado do Cartório do 5º Ofício em 28.09.1979, tendo sido designado para responder pelo cartório do 7º Ofício, em 06.07.1983, considerando que a Titular havia se aposentado e o substituto faleceu em 03.07.1983.

Assim, o ora apelante foi nomeado como Titular do Cartório do 7º Ofício em 03.04.1985, o que torna a nomeação ilegal, posto que a vacância do cargo ocorreu em 1983.

Desta forma, ainda que o apelante tenha sido designado para responder pelo expediente da serventia a partir da vacância em 1983, não restou comprovado que ele tenha exercido o cargo de substituto por cinco anos até 31.12.1983, conforme exigido pelo art. 208 da CF/1967. Também neste caso, a ausência de concurso público fere o disposto no art. 206 da CF/1967, introduzido pela EC nº 7/1977.

Art. 206 da CF/67, após Emenda Constitucional nº. 07/1977:

Art. 206.
Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo.

§ 1º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias.

§ 2º Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos.

§ 3º Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos nos respectivos regimentos.

Diante do exposto, pela análise individualizada de da situação de cada apelante, é possível concluir que as nomeações de fato não atenderam aos requisitos legais e constitucionais estabelecidos à época, especialmente no que tange ao tempo de substituição exigido pelo art. 208 da CF/1967.

Ademais, o princípio da legalidade no provimento de cargos públicos foi consolidado com a exigência de concurso público, nos termos da Constituição de 1988, afastando a possibilidade de efetivação sem prévia aprovação em certame público.

Desta forma, o apelo dos apelantes
UBIRACI DA ROCHA SIDRIM, JOÃO CARLOS SARMANHO E CARLOS ALBERTO DA TRINDADE E SOUZA
também deve ser improvido.

Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Parquet em seu recurso apelativo traz como questão principal a validade dos atos administrativos de nomeação dos recorridos, à luz do princípio da autotutela da Administração Pública e da regra da prescrição em face de atos administrativos nulos.

Pois bem, deve ser destacado que o princípio da autotutela confere à Administração Pública a prerrogativa de anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, sem que se submeta a prazos prescricionais ou decadenciais, exceto quando houver direito adquirido ou outra garantia legal expressa. Este entendimento está cristalizado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos."

No caso em análise, a sentença de primeiro grau corretamente aplicou a referida súmula ao reconhecer a nulidade dos atos de nomeação, visto que estes foram realizados em desrespeito às exigências constitucionais então vigentes. A argumentação do recorrente no sentido de que o longo período de vigência dos atos administrativos teria superado eventual prazo prescricional ou decadencial não se sustenta, pois a prescrição não é aplicável a atos administrativos que contenham vício de legalidade insanável, como é o caso dos autos.

Jurisprudência do STJ:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE PESSOAS EM CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO APÓS 1988. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO, COM APOIO NO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que considerou o advento de prescrição, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ao pleito de ação civil pública ajuizada para desconstituir a efetivação de atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público. Diversas pessoas foram nomeadas, após o advento da Constituição Federal, para cargos efetivos na Assembleia Legislativa.

2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

3. O Superior Tribunal de Justiça considera aplicável, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, o prazo previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65. Precedentes: AgRg no AREsp 113.967/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Documento: 44213786 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 24/02/2015 Página 6 de 8 Turma, DJe 22.6.2012; AgRg no REsp 1.185.347/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012.

4. No caso, contudo, não pode ser localizada prescrição da pretensão do Ministério Público, pela flagrante e continuada violação aos preceitos constitucionais de 1988. Tampouco seja possível reconhecer também eventual decadência, sendo desinfluente, portanto, discussão sobre o termo inicial.

5. É assentado que, após o advento da Constituição Federal de 1988, há necessidade da realização de concurso público para a efetivação no cargo público. Súmula n. 685 do STF ("é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido").

6.
Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo. Nesse sentido: STF, RE 216443, relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026.

7. Deve-se esclarecer que o caso não enseja pronunciamento a respeito da constitucionalidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 nem do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, pois, na verdade, em atenção ao princípio da especialidade e à luz do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, as disposições desses dispositivos não alcançam situações fático-jurídicas cuja ocorrência tenha-se dado com a não observância de direitos e garantias individuais. A respeito, pelo STF: MS 29270 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-105; MS 28273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-034; MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11. E, pelo STJ: RMS 36.294/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/8/2013; REsp 1293378/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5/3/2013. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que a ação, retomando seu regular trâmite, seja julgada no mérito." (REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014.)

A nulidade de atos administrativos ilegais produz efeitos "ex tunc", ou seja, retroage à data de sua edição, como se o ato nunca tivesse existido. Esta retroatividade é uma consequência necessária da anulação de um ato nulo, conforme reconhecido pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a proteção aos terceiros de boa-fé, o que, no presente caso, não se aplica, uma vez que não se configurou direito adquirido por parte dos recorridos, que ocupavam os cargos de forma irregular.

Ademais, a Administração Pública, ao identificar ilegalidades em seus atos, tem o dever de corrigi-los, independentemente do decurso do tempo, desde que observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que foi respeitado no procedimento administrativo que culminou com o afastamento dos recorridos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também reforça este entendimento.

“(...) É pacífico, nesta Suprema Corte, que, diante de suspeitas de ilegalidade, a Administração Pública há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.” (...)[
ARE 899.816 AgR
, rel. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 7-3-2017, DJE 57 de 24-3-2017.]

“O Supremo Tribunal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas 346 e 473 deste Supremo Tribunal: "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos" (Súmula 346)."A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" (Súmula 473).” [
AO 1.483
, rel. min.
Cármen Lúcia
, 1ª T, j. 20-5-2014,
DJE
106 de 3-6-2014.]

“É cediço o entendimento desta Suprema Corte de que, diante de suspeitas de ilegalidade no ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.” Súmulas 346 e 473 do STF.
[
RMS 27.998 AgR
, rel. min.
Dias Toffoli
, 1ª T, j. 28-8-2012,
DJE
186 de 21-9-2012.]

Portanto, não há que se falar em superação de prazo prescricional ou decadencial para a anulação dos atos de nomeação dos recorridos, visto que estes são nulos de pleno direito e contrários às normas Constitucionais, não gerando qualquer direito que possa ser protegido pela prescrição.

Diante do exposto,
conheço dos recursos de apelação interpostos, porém nego-lhes provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2024